Tribunal: TJES
Processo: 5000727-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000727-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JERRY EDWIN RICALDI ROCHA
AGRAVADO: Juizo da Vara de Recuperação Judicial e Falências
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
50000
727
-
7
4
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE: JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

contra r. decisão com cópia no evento 439346, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que o destituiu da função de síndico da
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA, LIMA LTDA
.

Nas razões apresentadas (evento 439278), o agravante sustenta, em síntese, que (i) foi destituído de sua função de síndico, por decisão surpresa, tendo o seu direito de defesa sido cerceado, bem como inobservado o disposto no artigo 66, §1º, do Decreto Lei nº 7.661/45 e artigo 10 do CPC; (ii) antes de destituí-lo, o magistrado singular poderia ter indeferido a sua manifestação acerca da inviabilidade da arrecadação de alguns dos bens que, inclusive, em momento anterior, foi anuída pelo Ministério Público; (iii) não atuou com desídia, pois quando assumiu a condição de síndico em 22/06/2012, o processo já contava com cerca de 30 (trinta) anos de tramitação e a massa não tinha nenhum ativo, salvo o depósito de 02 (dois) veículos antigos; (iv) mesmo sem ter recebido qualquer remuneração até o momento, conseguiu arrecadar vários bens que renderam à massa falida o saldo líquido em conta de mais de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), o qual, seria suficiente para atender ao quadro geral de credores, considerando-se o valor da dívida à data da decretação da falência.

O recorrente, alega, ainda, que (v) os imóveis sobre os quais se manifestou eram dos sócios da falida e não da empresa falida e que a maioria desses bens foram arrecadados e leiloados. Além disso, em mais de 30 anos de processo, sobre 2 (dois) imóveis acumularam-se dívidas de conservação, condomínio e tributos, que, em vista do seu valor venal, não compensam a arrecadação, e sobre outros 7 (sete), terceiros se apossaram. Por esse motivo, seria razoável e prudente cogitar não arrecadá-los e não ajuizar ações judiciais para tentar reavê-los, porque a massa falida arcaria com os ônus das dívidas e o ônus da sucumbência dos processos que movesse. Sobre esse ponto, já constam nos autos sentenças de procedência de embargos de terceiro desses possuidores em razão das ordens de indisponibilidade (fls. 1116/1119 e 3205/3206-verso).

Em prosseguimento, aduz, que (vi) é o maior interessado em arrecadar os bens, pois, sua remuneração será paga, com base no montante arrecadado, nos termos do art. 67, § 1º, do Decreto Lei nº 7.661/45, mas não era razoável arrecadá-los apenas por arrecadar, já que existiam outras variáveis a serem ponderadas; (vii) os bens dos sócios podem ser usucapidos; e (vii) há posicionamentos do Tribunal de Justiça no sentido de que os bens do falido também podem ser usucapidos.

Com arrimo nesses argumentos requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, sejam suspensos todos os efeitos da decisão vergastada, com a consequente determinação do retorno do agravante à condição de síndico da
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA, LIMA LTDA
. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja anulada a decisão vergastada, por não sido possibilitada a sua manifestação antes de ser destituído, o que afronta o art. 66, §1º do Decreto Lei nº 7.661/45 e o art. 10 do CPC.

O recurso foi conhecido e, na oportunidade, deferi a tutela recursal (evento 459415).

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 556370, opinou pelo provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de junho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ouvi com atenção o pronunciamento firmado pelo culto Relator e, sem maiores delongas, registro que estou a acompanhar a conclusão a que chegou Sua Excelência, no sentido de dar provimento ao recurso.

A falência
sub examine
foi decretada em 1985, de modo que são aplicáveis ao feito as disposições do Decreto-Lei nº 7.661/45.

O indigitado Decreto, por seu turno, expressamente dispunha que a destituição do síndico deveria ser precedida de sua oitiva e da oitiva do
Parquet
, exceto nos casos de excesso de prazo, porquanto aferíveis de plano, a partir da mera verificação objetiva do decurso do tempo pelo magistrado.
Verbis
:

Art. 66. O síndico será destituído pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do representante do Ministério Público ou de qualquer credor, no caso de exceder qualquer dos prazos que lhe são marcados nesta lei, de infringir quaisquer outros deveres que lhe incumbem ou de ter interêsses contrários aos da massa.

§ 1º O síndico e o representante do Ministério Público serão ouvidos antes do despacho do juiz, salvo quando a destituição tenha por fundamento excesso de prazo pelo síndico, caso em que será decretada em face da simples verificação do fato.

§ 2º Destituindo o síndico, o juiz nomeará o seu substituto, e do despacho que decretar a destituição, ou deixar de fazê-lo, cabe agravo de instrumento.

Na espécie, além de ter havido destituição do síndico pela suposta prática de irregularidades na arrecadação de bens - o que,
ope legis
, dependeria de sua prévia oitiva - importa notar que em 2017 o magistrado que atuava na Vara já havia autorizado a não arrecadação de alguns imóveis da falida, diante da antieconomicidade que representariam, exigindo,
v.g
., o manejo de ações judiciais para a retomada de bens de há muito ocupados por terceiros e em mau estado de conservação.

Nessa toada, quer pela falta de oitiva do síndico, quer pela existência de pronunciamento judicial anterior em sentido diverso, a anulação do
decisum
objurgado é medida que se impõe, nos termos do voto do preclaro Relator, sem prejuízo de que oportunamente se adotem outras medidas em desfavor do agravante, acaso verificada a prática de irregularidades no exercício da administração de bens da massa.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
50000
727
-
7
4
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE: JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

contra r. decisão com cópia no evento 439346, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória, que o destituiu da função de síndico da
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA, LIMA LTDA
.

Nas razões apresentadas (evento 439278), o agravante sustenta, em síntese, que (i) foi destituído de sua função de síndico, por decisão surpresa, tendo o seu direito de defesa sido cerceado, bem como inobservado o disposto no artigo 66, §1º, do Decreto Lei nº 7.661/45 e artigo 10 do CPC; (ii) antes de destituí-lo, o magistrado singular poderia ter indeferido a sua manifestação acerca da inviabilidade da arrecadação de alguns dos bens que, inclusive, em momento anterior, foi anuída pelo Ministério Público; (iii) não atuou com desídia, pois quando assumiu a condição de síndico em 22/06/2012, o processo já contava com cerca de 30 (trinta) anos de tramitação e a massa não tinha nenhum ativo, salvo o depósito de 02 (dois) veículos antigos; (iv) mesmo sem ter recebido qualquer remuneração até o momento, conseguiu arrecadar vários bens que renderam à massa falida o saldo líquido em conta de mais de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), o qual, seria suficiente para atender ao quadro geral de credores, considerando-se o valor da dívida à data da decretação da falência.

O recorrente, alega, ainda, que (v) os imóveis sobre os quais se manifestou eram dos sócios da falida e não da empresa falida e que a maioria desses bens foram arrecadados e leiloados. Além disso, em mais de 30 anos de processo, sobre 2 (dois) imóveis acumularam-se dívidas de conservação, condomínio e tributos, que, em vista do seu valor venal, não compensam a arrecadação, e sobre outros 7 (sete), terceiros se apossaram. Por esse motivo, seria razoável e prudente cogitar não arrecadá-los e não ajuizar ações judiciais para tentar reavê-los, porque a massa falida arcaria com os ônus das dívidas e o ônus da sucumbência dos processos que movesse. Sobre esse ponto, já constam nos autos sentenças de procedência de embargos de terceiro desses possuidores em razão das ordens de indisponibilidade (fls. 1116/1119 e 3205/3206-verso).

Em prosseguimento, aduz, que (vi) é o maior interessado em arrecadar os bens, pois, sua remuneração será paga, com base no montante arrecadado, nos termos do art. 67, § 1º, do Decreto Lei nº 7.661/45, mas não era razoável arrecadá-los apenas por arrecadar, já que existiam outras variáveis a serem ponderadas; (vii) os bens dos sócios podem ser usucapidos; e (vii) há posicionamentos do Tribunal de Justiça no sentido de que os bens do falido também podem ser usucapidos.

Com arrimo nesses argumentos requereu, em sede de antecipação de tutela recursal, sejam suspensos todos os efeitos da decisão vergastada, com a consequente determinação do retorno do agravante à condição de síndico da
MASSA FALIDA DA SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA, LIMA LTDA
. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja anulada a decisão vergastada, por não sido possibilitada a sua manifestação antes de ser destituído, o que afronta o art. 66, §1º do Decreto Lei nº 7.661/45 e o art. 10 do CPC.

O recurso foi conhecido e, na oportunidade, deferi a tutela recursal (evento 459415).

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no evento 556370, opinou pelo provimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de falência da
SOCIEDADE CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS LIMA, LIMA LTDA
, que tramita há vários anos, decretada ainda no ano de 1985, tendo o síndico anterior - Domingos de Sá Filho - sido destituído do encargo, diante da prática de irregularidades no exercício das atividades, ocasião em que fora nomeado, em substituição, o atual Síndico,
JERRY EDWIN RICALDI ROCHA,
ora agravante, por decisão proferida em 22/06/2012.

Acerca dos bens que não foram arrecadados e que teriam caracterizado a desídia do recorrente e, consequentemente, motivado a sua destituição, denota-se que, em 14/09/2017 (eventos 439411/439412), aquele informou ao Juízo a seguinte situação:

DESCRIÇÃO DO BEM

SITUAÇÃO

5 salas no 1° andar, com 98,5 m2, do Ed. Santa Mônica, n° 124, Av. Jerônimo Monteiro, Vitória/E

Imóvel localizado. O saldo devedor do condomínio é de R$ 145.046,22 em 28/10/16, sendo o valor estimado de venda em condições de liquidação normal do imóvel de R$ 100.000,00, porém o bem está em péssimo estado de conservação, com a porta de aço emperrada, sujo, aparentemente sem pintura, e com instalações elétricas e hidráulicas comprometidas, conforme fotografias anexas (doc. 02), de maneira que, no entendimento deste síndico, não compensa a arrecadação, principalmente diante dos gastos para conservação, manutenção e submissão ao leilão, que admite a venda por valor inferior ao da avaliação (até 50% do valor do bem).

50% do 2° andar, com 240 m2 do Ed. Juel, Rua Duque de Caxias, Vitória/ES

Imóvel localizado. O saldo devedor do condomínio é de R$ 91.274,46 em 30/11/16, sendo o valor estimado de venda em condições de liquidação normal do imóvel de R$ 175.000,00, porém o bem está em péssimo estado de conversação, sem pintura, sujo e com instalações elétricas e hidráulicas comprometidas, conforme fotografias anexas {doe. 03), de maneira que, no entendimento deste síndico, não compensa a arrecadação, principalmente diante dos gastos para conservação, manutenção e submissão ao leilão, que admite a venda por valor inferior ao da avaliação (até 50% do do valor do bem).

Apartamento 201 do Ed. Santa Paula, n° 326, Rua Almirante Suído, Praia de Santa Helena, Vitória/ES

Imóvel localizado. Este síndico enviou notificação extrajudicial para desocupação, porém o Sr. Josías e sua esposa contranotificaram a Massa Falida informando terem adquirido o bem em 2002, sendo que a indisponibilidade havia sido baixada no processo n° 024.94.012587-5 (doc. 04).
Será apurada com os advogados da Massa Falida a viabilidade de se mover uma ação ou não para arrecadação.

Apartamento 1002 do Ed. Porto Belo, n° 230, Rua Saul Navarro, Praia do Canto, Vitória/ES

Imóvel localizado. Segundo informações, o imóvel teria sido vendido e este síndico enviou notificação extrajudicial para desocupação, porém o morador ficou inerte (doe. 07).
Será apurada com os advogados da Massa Falida a viabilidade de se mover uma ação ou não para arrecadação.

Apartamento 1004 do Ed. Porto Belo, n® 230, Rua Saul Navarro, Praia do Canto, Vitória/ES

Imóvel localizado. Segundo informações, o imóvel teria sido vendido e este síndico enviou notificação extrajudicial para desocupação, porém o morador ficou inerte. No entanto, em fevereiro de 2017 a Massa Falida foi citada do processo de Embargos de Terceiro nº 0039987-16.2016.8.08.00024 movido por Myrthes Vieira, alegando que seria legítima proprietária e possuidora do imóvel.
Em razão disso, os advogados da Massa Falida procederam ao parecer anexo, o qual aconselha pela não continuidade de atos da Massa que visem arrecadar o imóvel (do
c
. 08).

3 lotes n® 45, 46 e 47, no Sítio Irema Reino do Irema, com 720m2, Jacaraípe, Serra/ES

Imóveis não localizados por ausência de informações complementares, 0 Sr. Ronaldo Maia Uma apresentou negócios jurídicos que demonstram que o bem não lhe pertencia, mas sim aos seus pais, Sr. Hunaldo Lima de Oliva e Sra. Zaide Vilas Boas de Oliva (doe. 15).
Será apurada com os advogados da Massa Falida a viabilidade de se mover uma ação ou não para arrecadação.

Apartamento 204, Ed. Espírito Santo, Rua José Neves Cypreste, 1071, Jardim da Penha, Vitória/ES

Imóvel localizado. Segundo informações, o imóvel teria sido vendido e este síndico enviou notificação extrajudicial para desocupação, porém o morador ficou inerte (doe. 16).
Será apurada com os advogados da Massa Falida a viabilidade de se mover uma ação ou não para arrecadação

Apartamento 301 do Ed. Patrícia, n® 760, Av. Carlos Orlando de Carvalho, Jardim da Penha, Vitória/ES

Imóvel localizado. Segundo informações, o imóvel teria sido vendido e este síndico enviou notificação extrajudicial para desocupação, porém o morador ficou inerte (doe. 17).
Será apurada com os advogados da Massa Falida a viabilidade de se mover uma ação ou não para arrecadação.

Apartamento 1202 do Ed. San Thomas, n®410, Rua Almirante Soído, Praia de Santa Helena, Vitória/ES

Imóvel localizado. Segundo informações, o imóvel teria sido vendido e este síndico enviou notificação extrajudicial para desocupação, porém o Sr. João Luiz de Almeida Laperriere, através do seu advogado, informou que é o proprietário do imóvel (doe. 18).
Será apurada com os advogados da Massa Falida a viabilidade de se mover uma ação ou não para arrecadação.

Apartamento 602 do Ed. João Paulo 1, Rua Constante Sodré, n® 784, Praia ido Canto, Vitória/ES

Imóvel localizado. Este síndico enviou notificação extrajudicial para desocupação, porém o Dr. Victor Di Giorgio Morandi contranotificou a Massa Falida informando que o imóvel não tem relação com a Massa Falida ou seus sócios.
Em razão disso, os advogados da Massa Falida procederam ao parecer anexo,
o
qual aconselha pela não continuidade de atos da Massa que visem arrecadar
o
imóvel (do
c
. 19)
.

Ao final da petição, na qual foram listadas outros diversos imóveis que foram arrecadados, sendo alguns leiloados e outros alugados, o recorrente, requereu, além de diversos pedidos, a
dispensa de arrecadação
dos dois primeiros listados, ou seja, (i) 5 (cinco) salas no 1° andar, com 98,5 m2 do Ed. Santa Mônica, n° 124, Av. Jerônimo Monteiro, Vitória/ES, e (ii) 50% do 2° andar, com 240 m2 do Ed. Juel, Rua Duque de Caxias, Vitória/ES,
o que foi deferido na decisão proferida em 18/12/2017
, (evento 439428), ocasião, que foi determinada a oitiva do Ministério Público para se manifestar sobre os demais pontos.

Em parecer datado de 27/11/2018, com cópia no evento 439436,
o Promotor de Justiça concordou com todos os termos da petição em que o administrador judicial informou a situação dos bens imóveis encontrados
.

Depois de realizados alguns trâmites processuais, em novo parecer, datado de 11/07/2019, o Ministério Público afirmou ser “
preciso que seja dada destinação aos bens que o síndico não valer a pena arrecadar porque estariam supostamente mal conservados
”, motivo pelo qual,
requereu a intimação do administrador judicial para trazer aos autos a lista de todos dos bens passíveis de arrecadação e sua condição atual (evento 439438)
, o que foi acolhido pela decisão, proferida em 30/07/2019.

Em atenção ao pronunciamento retro, o recorrente trouxe novamente a lista dos bens, informando, ao que interessa para o deslinde do presente recurso, que “
em algumas situações o valor da dívida acumulada junto aos imóveis (referente ao período em que ficaram indisponibilizados), se comparados ao valor de venda chegam a ser superiores, não sendo viável à Massa Falida a arrecadação e manutenção destes
”. Nesta oportunidade, colacionou, ainda, pareceres subscritos pelos advogados contratados para representar a massa falida, que informam, em suma, a inviabilidade de arrecadação de outros (7) sete imóveis que foram apossados por terceiros.

Após nova vista dos autos, o Ministério Público, em parecer com cópia no evento 439446, pugnou “
pela intimação do administrador para que adote as providências necessárias à total realização do ativo da massa falida, sob pena de destituição
”. Para tanto, o Promotor de justiça entendeu, em resumo, que “
a má conservação do imóvel e as dívidas que possui, não são suficientes, a princípio, a ensejar o destarte dos bens. Primeiro, porque os eventuais débitos não seriam de responsabilidade do novo adquirente e passariam a ser habilitados no Quadro Geral de Credores. Segundo, porque a não venda dos bens não faz a dívida deles oriunda desaparecer. Não há de haver, discricionariedade do administrador judicial
”. Ademais, quanto aos bens que
“os advogados ouvidos pelo administrador judicial dizem
que não vale a pena levar a efeito a venda destes ante a “baixa possibilidade de êxito” frente aos seus ocupantes, uma vez que estaria caracterizado usucapião de sua parte” (...) “ao que tudo indica, consultor jurídico e administrador judicial olvidaram-se do art. 47 do Decreto lei 7.661/45 que dizia: durante o processo de falência fica suspenso o curso da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade do falido!
”.

Na sequência, sobreveio a decisão vergastada que reconheceu a infração pelo profissional auxiliar de deveres inerentes ao encargo por ter deixado de arrecadar alguns bens, destituindo-o, decisão contra a qual a agravante interpôs o presente recurso.

Analisando a situação dos autos, não vislumbro motivos para modificar o entendimento por mim adotado ao deferir a antecipação de tutela recursal.

Segundo dispõe o artigo 59, do Decreto-lei nº 7.661/45, “
a
administração
da falência é exercida por um síndico, sob a imediata direção e superintendência do juiz
”, cumprindo-lhe, entre outros deveres, arrecadar os bens do falido, em atenção ao disposto no artigo 66, III, do mesmo diploma legal.

Portanto, não há dúvidas de que cabe ao síndico/administrador-judicial arrecadar todos os bens do falido, e no presente caso, também dos sócios do falido em razão do que restou decidido na ação ordinária nº 1046792-95.1998.8.08.0024.

Ocorre que, sem adentrar neste momento, sob pena de supressão de instância, na correção ou não da atuação do administrador que deixou de arrecadar alguns bens, não vislumbro a ocorrência de desídia em seu desempenho, apta a destituí-lo, não obstante tivesse conhecimento da existência dos imóveis.

Isto porque, conforme relatado, desde a manifestação datada de 14/09/2017, o recorrente informou ao Juízo a existência de tais bens, tendo sido, inclusive, deferida a dispensa de arrecadação de parte deles pelo magistrado singular, decisão em face da qual não foi interposto recurso.

Outrossim, o Ministério Público de primeiro grau, em um primeiro momento, também anuiu expressamente com todos os termos da manifestação do síndico acima mencionada.

Nesse passo, ainda se possa questionar eventual irregularidade ante a ausência da arrecadação, resta verificado que o agravante não ocultou os imóveis em testilha e que sua conduta foi chancelada em ocasião pretérita, tanto pelo Juízo, como pelo órgão Ministerial.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL.
FALÊNCIA PELO RITO DO DECRETO-LEI Nº 7661/45. Decisão interlocutória que manteve a destituição do síndico agravante ao argumento de que este levantara toda sua remuneração sem prestar contas. Demonstração de que todos os pagamentos feitos ao agravante, ex-síndico, foram determinados pela Juíza da falência e sem qualquer impugnação por parte de credores, inclusive com a anuência do Ministério Público.
Em nome da segurança jurídica, o Poder Judiciário não deve prolatar decisões conflitantes, como no caso dos autos, em que permitiu o levatamento de valores pelo agravante e depois o puniu por ter recebido esses valores
. Mandados de pagamentos que foram feitos no período de 2012 a 2015, não tendo sido impugnados, o que leva à conclusão de que se operou o fenômeno da preclusão. Massa falida que não opôs qualquer argumento capaz de desabonar a conduta do ex-síndico. Precedente do TJRJ. Reforma da decisão agravada para para anular o ato decisório que convolou a decisão de substituição em destituição do agravante nos autos do processo da falência. Recurso provido.
(TJRJ; AI 0067640-88.2018.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Ibrahim; DORJ 14/05/2019; Pág. 167)

Além disso, calha acentuar que o artigo 66 do Decreto-lei nº 7.661/45
1
, estabelece que o síndico deverá ser ouvido antes da decisão que o destituir, de modo que, a sua mera intimação para informar a situação dos bens não pode ser considerada para o fim previsto na mencionada norma, restando caracterizado um prejuízo ao recorrente que não teve a possibilidade de arrecadar os imóveis ou apresentar as justificativas trazidas na peça recursal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. 1. Ofensa a dispositivos constitucionais. Inadequação da via eleita. Competência do STF. 2. Destituição de síndico. Defesa do destituído exercida de forma plena. Ausência de prejuízo. Conclusão do acórdão recorrido. Impossibilidade de reexame de provas. Súmula nº 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. 1. É evidente a inadequação da via recursal eleita para alegação de dispositivo constitucional, pois a matéria é de competência do STF.
2. A regra do art. 66, § 1º, do Decreto-Lei n. 7.661/1945 dispõe que, em geral, o síndico e o representante do ministério público serão ouvidos antes do despacho do juiz que destituir o síndico. Todavia, a doutrina moderna e a jurisprudência desta corte superior são pacíficas ao entender que o reconhecimento da nulidade de ato processual está sujeito à demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, prevalecendo os princípios da
pas de nulitte sans grief
e da instrumentalidade das formas
. 3. Na espécie, como o antigo síndico foi ouvido em duas oportunidades antes da sua destituição e as manifestações posteriores do novo síndico e do
parquet
não alteraram o panorama fático-jurídico dos autos, não se justifica a declaração de nulidade da decisão de destituição, ante a ausência de prejuízo. 4. Recurso Especial conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(STJ; REsp 1.628.158; Proc. 2015/0158810-5; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 21/02/2017)

Ademais, não vislumbro que o recorrente tenha se negado injustificadamente a arrecadar os imóveis, sendo necessário registrar que o Ministério Público não requereu a imediata destituição, mas apenas sua intimação para trazê-los aos autos.

Por fim, cito o seguinte excerto elucidativo do parecer da d. Procuradoria de Justiça:

“Observa-se, portanto, que para que haja a destituição do síndico é imprescindível a sua oitiva e a manifestação do Ministério Público, sendo a única hipótese em que não há necessidade de observância do princípio do contraditório é o excesso de prazo, o que não ocorreu na situação em tela.

(...)

Além disso, oportuno destacar que o Ministério Público não requereu a imediata destituição do síndico, ora agravante, mas tão somente a intimação deste para que adotasse as providências necessárias à total realização do ativo da massa falida, sob pena de futura destituição.

Dessa forma, em razão das graves acusações sobre a condução do encargo que lhe foi conferido, tenho que seria imprescindível oportunizar ao síndico o direito de refutar tais alegações ou realizar as diligências necessárias à arrecadação dos bens
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO

para
anular a decisão vergastada e determinar que seja realizada a prévia oitiva do recorrente, nos termos do artigo
66 do Decreto-lei nº 7.661/45
.

É como voto.

1
Art. 66. O síndico será destituído pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do representante do Ministério Público ou de qualquer credor, no caso de exceder qualquer dos prazos que lhe são marcados nesta lei, de infringir quaisquer outros deveres que lhe incumbem ou de ter interesses contrários aos da massa.

§ 1º O síndico e o representante do Ministério Público serão ouvidos antes do despacho do juiz, salvo quando a destituição tenha por fundamento excesso de prazo pelo síndico, caso em que será decretada em face da simples verificação do fato.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
50000
727
-
7
4
.20
20
.8.08.00
00

AGRAVANTE: JERRY EDWIN RICALDI ROCHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
FALÊNCIA
–
DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 66 do Decreto-lei nº 7.661/45, estabelece que o síndico deverá ser ouvido antes da decisão que o destituir, de modo que, a sua mera intimação para informar a situação dos bens não pode ser considerada para o fim previsto na mencionada norma, restando caracterizado um prejuízo ao recorrente que não teve a possibilidade de arrecadar os imóveis ou apresentar as justificativas trazidas na peça recursal.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.